Tribunal: STF
Processo: RE 1476809
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA. RECURSO DE APELAÇÃO. INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO SIAFI, CAUC E CADIN. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO. 



    I. A demanda ora analisada foi proposta pelo Município de Teresópolis face da União, objetivando que o ente público federal fosse obrigado a realizar a exclusão do nome do Município de cadastros restritivos de forma a que sejam liberados os repasses de verbas federais e de transferências voluntárias. Sustenta que a restrição foi gerada em razão de débito previdenciário da Câmara Municipal de Teresópolis, pelo qual não poderiam ser prejudicados o Executivo e a coletividade, sobretudo se considerado que o Executivo não possui ingerência sobre os referido débito. 



    II. Contudo, em nenhum momento foi questionada a existência do referido débito previdenciário - ao revés, a dívida foi reconhecida pelo próprio Município -, sendo promovida, de modo legítimo, a inscrição no CAUC/SIAFI, nos termos da Lei nº 10.522/2002 e Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional nº 01/2005. 



    III. Oportuno salientar que inclusão do Município em cadastros públicos, como SIAFI, CAUC e CADIN, será sempre reversível pelo adimplemento da obrigação, sendo certo, por outro vértice, que a inscrição nos referidos cadastros na hipótese de não atendimento aos requisitos de regularidade fiscal, com a existência de débito com a Administração Pública Federal, constitui ato administrativo vinculado imposto à autoridade administrativa responsável. 



    IV. Remessa Necessária, tida por interposta, e Recurso de Apelação providos. Pedidos julgados improcedentes.”  



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta violação do artigo 5º, incisos XLV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Argumenta que houve inscrição da Municipalidade junto aos cadastros restritivos da União em razão de débito oriundo da Câmara Municipal, pois o Executivo Municipal encontra-se regular com as suas obrigações frente à União Federal. 



    Defende que o acórdão recorrido violou o princípio da intranscedência das medidas restritivas de direitos, pois “não se pode punir a atual gestão do Executivo Municipal em razão de débitos contraídos pela gestão da Câmara Municipal“.



    Em 28/02/2024, determinei a devolução dos autos à origem em razão do Tema nº 743 da sistemática da repercussão geral, cujo feito paradigma é o RE nº 770.149/PE.



    Todavia, a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não exerceu o juízo de retratação. O julgado ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA. RECURSO DE APELAÇÃO. INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO SIAFI, CAUC E CADIN. TEMA 743 DO STF. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. NATUREZA DISTINTA DA PRETENSÃO FORMULADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    I. Trata-se de rejulgamento, por determinação do C. STF, de recurso de apelação interposto pela UNIÃO, em face de sentença que julgou procedente o pedido, em ação comum, para permitir o repasse de verbas públicas federais em favor do Município de Teresópolis; retificou, de ofício, o valor da causa para R$ 150.000,00; e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios a razão de 10% sobre o valor da causa. 



    II. Os precedentes que ensejaram a formação do Tema 743 do STF estão vinculados a pedidos por entes municipais de emissão de certidão negativa com efeito de positiva, em razão de débitos oriundos do Legislativo 



    III. Porém, impende ressaltar que o Município Autor buscou a obtenção de certidão positiva de débitos com efeito de negativa através de ação própria, autuada sob o nº 5001028-71.2018.4.02.5115. O objeto desta demanda é distinto, estando voltado à exclusão do Município do CAUC/CADIM. Tal pretensão, contudo, não pode ser admitida, tendo em vista que, mesmo obtida eventual certidão negativa com efeitos de positiva, o débito da Câmara Municipal persiste, mantendo-se hígida sua exigibilidade. Ressalta-se, em atenção à tese firmada no Tema 378 do STJ, que, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 do STJ, a exigibilidade do crédito debatido somente pode ser suspensa mediante o depósito integral e em dinheiro do débito, o que não restou comprovado nos autos, de modo que a manutenção do Município de Teresópolis junto ao CAUC/CADIM é medida que se impõe. 



    IV. Juízo de Retratação não exercido.”



    Decido.



    Merece prosperar a irresignação.



    Verifica-se que o Tribunal a quo concluiu pela responsabilidade do erário municipal pelos débitos previdenciários contraídos pela Câmara Municipal, apesar dos CNPJ distintos. Assentou, na decisão de não retratação, que a “ pretensão, contudo, não pode ser admitida, tendo em vista que, mesmo obtida eventual certidão negativa com efeitos de positiva, o débito da Câmara Municipal persiste, mantendo-se hígida sua exigibilidade”.



    Ao assim decidir, a Corte de origem divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, no julgamento do RE nº 770.149/PE, Tema nº 743, ficou expresso que “a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência”. Na oportunidade, o Tribunal Pleno, com apoio nesse princípio, assentou que poderia o município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa se sua Câmara Municipal possuísse débitos com a Fazenda Nacional. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 



    1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 



    3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 



    3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (DJe 2.10.2020).



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.309.040/PE-AgR Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12/8/2022).



    “Agravo interno em ação cível originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Inscrição no Siafi/Cauc/Concov. Impedimento de expedição de certidão negativa de débito. 4. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. Jurisprudência pacífica. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 743. Pedido de sobrestamento. Indeferimento. Precedentes. 6. Argumentos insuficientes para alterar a decisão agravada. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC)” (ACO n° 2.888/AP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17/05/2019) 



    Corroborando o entendimento, vide, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas ao dos autos: RE n° 1.451.277/AL, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2/10/23; RE nº 1.406.116/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/10/22; e RE n° 1.448.369/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/8/23.



    Dessa última decisão destaca-se a seguinte fundamentação que bem se aplica ao caso em tela:



    “Na espécie vertente, ao concluir que, ‘dentro da estrutura municipal traçada pela Constituição Federal, suposto crédito tributário oriundo de inadimplemento pelo Poder Legislativo Municipal, em que pese seja certa a sua autonomia administrativa e financeira, deve ser dirigido ao próprio Município, pessoa jurídica de direito público, em face da ausência de personalidade jurídica da Câmara de Vereadores’ (fl. 5, e-doc. 8), o acórdão do Tribunal de origem não observou o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 743, que assentou que a imposição de sanções ao Poder Executivo em razão de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Poder Executivo local não dispõe de competência para intervir na administração financeira daquelas instituições, que dispõem de autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional.”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente